Tribunal: TJDFT
Processo: 0733276-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE DO IMÓVEL. QUESTÃO CONTROVERTIDA. NECESSIDADE DE MAIORES ESCLARECIMENTOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA AMPLA. MANUTENÇÃO DA ORDEM DE ABSTENÇÃO DE INTERVENÇÕES. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. Segundo o art. 1.210 do Código Civil, "o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado".
3. Aplicam-se ao interdito proibitório os mesmos requisitos do esbulho ou turbação para os fins de expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, conforme dispõe o art. 568 do Código de Processo Civil.
4. No caso dos autos, verifico que os argumentos trazidos pelo agravante, embora comprovados por meio idôneo, não são suficientes para afastar por completo a conclusão do juízo de origem e, nesse momento processual, é certo que a questão posta demanda contraditório, típico de ação de conhecimento, e uma ampla dilação probatória, a qual é incabível na estreita via do Agravo de Instrumento.
5. As particularidades da hipótese vertente denotam ser a questão fática referente à posse do imóvel nebulosa, a se concluir que, em sede de tutela de urgência, a ordem de abstenção de quaisquer intervenções no bem objeto da lide é suficiente para impedir prejuízos a quaisquer das partes, ao menos até que a controvérsia tenha contornos mais definitivos.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.